Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-74.2025.8.11.0019
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Agente de combate às endemias. Contratação por processo seletivo público. Natureza precária do vínculo. Demissão sem pad. Sindicância com contraditório e ampla defesa. Legalidade do ato demissional. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de processo de sindicância cumulada com reintegração em cargo público, e improcedente a reconvenção, determinando a reintegração do autor ao cargo de Agente de Combate às Endemias. O Município sustenta a legalidade do ato demissional, alegando que a sindicância realizada foi suficiente para a apuração dos fatos e que o vínculo do agente é precário, não exigindo PAD para sua exoneração.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para a demissão de servidor público contratado por processo seletivo público com vínculo de natureza precária; e (ii) estabelecer se a sindicância instaurada observou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, conferindo validade ao ato demissional impugnado.
III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito, não sendo necessário o prosseguimento da instrução probatória.
4. O vínculo jurídico dos Agentes de Combate às Endemias, admitidos por processo seletivo público, possui natureza precária, nos termos da EC no 51/2006, da Lei Federal no 11.350/06 e da legislação municipal correlata, não conferindo estabilidade nos moldes do art. 41 da CF/88.
5. Não se exige processo administrativo disciplinar para a demissão de servidor investido em função pública de caráter precário, podendo a Administração exonerá-lo ad nutum, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. A sindicância instaurada no caso observou os requisitos legais mínimos, com registros de notificação, oitiva de testemunhas e publicações, satisfazendo o devido processo legal.
7. O Poder Judiciário não pode adentrar o mérito administrativo, restringindo-se à análise da legalidade e validade dos atos, sob pena de violar o princípio da separação dos Poderes.
8. O ato demissional encontra respaldo na legislação municipal e foi precedido de procedimento regular, inexistindo vício capaz de justificar sua anulação.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Não se exige a instauração de processo administrativo disciplinar para a demissão de servidor público contratado por processo seletivo público com vínculo de natureza precária, sendo suficiente a sindicância com observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A exoneração de agente de combate às endemias admitido por processo seletivo público é válida quando fundada em sindicância regularmente instaurada, sem necessidade de PAD, diante da ausência de estabilidade funcional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 41 e 198, § 4o; EC no 51/2006; Lei Federal no 11.350/06, art. 9o; CPC, art. 355, I; Lei Municipal no 1.334/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.3.2023; STJ, AgInt no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.11.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1834266/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 25.3.2021; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL: 10005345920238110091, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 26.6.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1000032-74.2025.8.11.0019

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO]

RELATOR:

EXMO. SR. DES.
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA. DRA.
ANA CRISTINA SILVA MENDES,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE CASTRO BATISTA RODRIGUES - CPF: 040.616.361-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS
”
.

E M E N T A

Direito administrativo. Apelação cível. Agente de combate às endemias. Contratação por processo seletivo público. Natureza precária do vínculo. Demissão sem
pad
. Sindicância com contraditório e ampla defesa. Legalidade do ato demissional. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de processo de sindicância cumulada com reintegração em cargo público, e improcedente a reconvenção, determinando a reintegração do autor ao cargo de Agente de Combate às Endemias. O Município sustenta a legalidade do ato demissional, alegando que a sindicância realizada foi suficiente para a apuração dos fatos e que o vínculo do agente é precário, não exigindo PAD para sua exoneração.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para a demissão de servidor público contratado por processo seletivo público com vínculo de natureza precária; e (
ii
) estabelecer se a sindicância instaurada observou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, conferindo validade ao ato demissional impugnado.

III.
Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito, não sendo necessário o prosseguimento da instrução probatória.

4. O vínculo jurídico dos Agentes de Combate às Endemias, admitidos por processo seletivo público, possui natureza precária, nos termos da EC no 51/2006, da Lei Federal no 11.350/06 e da legislação municipal correlata, não conferindo estabilidade nos moldes do art. 41 da CF/88.

5. Não se exige processo administrativo disciplinar para a demissão de servidor investido em função pública de caráter precário, podendo a Administração exonerá-lo ad nutum, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. A sindicância instaurada no caso observou os requisitos legais mínimos, com registros de notificação, oitiva de testemunhas e publicações, satisfazendo o devido processo legal.

7. O Poder Judiciário não pode adentrar o mérito administrativo, restringindo-se à análise da legalidade e validade dos atos, sob pena de violar o princípio da separação dos Poderes.

8. O ato demissional encontra respaldo na legislação municipal e foi precedido de procedimento regular, inexistindo vício capaz de justificar sua anulação.

IV.
Dispositivo

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Não se exige a instauração de processo administrativo disciplinar para a demissão de servidor público contratado por processo seletivo público com vínculo de natureza precária, sendo suficiente a sindicância com observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A exoneração de agente de combate às endemias admitido por processo seletivo público é válida quando fundada em sindicância regularmente instaurada, sem necessidade de PAD, diante da ausência de estabilidade funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 41 e 198, § 4o; EC no 51/2006; Lei Federal no 11.350/06, art. 9o; CPC, art. 355, I; Lei Municipal no 1.334/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28.3.2023; STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30.11.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1834266/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
25.3.2021; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL: 10005345920238110091, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 26.6.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que julgou procedente a ação anulatória de processo de sindicância cumulada com reintegração em cargo público e improcedente a reconvenção apresentada pelo ente público municipal.

Na origem, o autor/apelado narrou ter sido admitido como Agente de Combate a Endemias mediante Processo Seletivo Público n.o 001/2021, regido pelo regime estatutário e ter sido demitido por meio de Processo de Sindicância n.o 003/2023, sem instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), o que violaria o art. 139 da Lei Municipal n.o 429/98 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que condiciona a aplicação da penalidade de demissão à abertura de PAD. Requereu a nulidade do ato demissional e sua reintegração ao cargo.

O Município, em contestação, defendeu a regularidade do procedimento e, em reconvenção, alegou que o autor não seria servidor público efetivo, pois o Processo Seletivo realizado não se equipararia a concurso público, pugnando pela nulidade do ato de posse. Pediu ainda a produção de provas (documental e testemunhal) e a juntada, pelo autor, de certificado de conclusão de ensino médio e do curso de formação inicial.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, entendendo que o ato de demissão é nulo por ter sido praticado ao final de mera sindicância, procedimento que não autoriza a imposição de penalidade tão gravosa, bem como que o Município não comprovou irregularidade no ato de posse do autor, prevalecendo a presunção de legalidade administrativa e que não houve cerceamento de defesa, sendo suficiente o conjunto probatório para julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Irresignado, o ente público requer a anulação da sentença por alegado cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas documental e testemunhal essenciais, afrontando o art. 5o, LV, da Constituição Federal. Alega, ainda, que o procedimento que levou à demissão do apelado teria todas as fases de um PAD, sendo mera “atecnia” a denominação de sindicância

Afirma que o Processo Seletivo Público n.o 001/2021 não possui equivalência com concurso público, afrontando a Resolução de Consulta n.o 48/2008 do TCE/MT e o art. 37, II, da CF, de modo que a posse do apelado seria nula e requer, subsidiariamente, a reforma da sentença para reconhecer a validade do ato de demissão e a improcedência do pedido inicial.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando que não houve cerceamento de defesa, pois a matéria é eminentemente de direito e o julgamento antecipado encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, que a demissão é nula, por ausência de PAD, em afronta ao art. 139 da Lei Municipal n.o 429/98 e ao devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, CF).

Aduz que a tese de provimento indevido é improcedente, visto que a Emenda Constitucional n.o 51/2006 e a ADI 5554 do STF reconhecem a validade da admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, cabendo ao legislador municipal definir o regime jurídico e pede o desprovimento do recurso.

O Ministério Público entendeu não haver interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO, OAB/MT 32111/O.

PARECER
(ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO CAETANO VA
C
CHIANO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Analisei os autos e entendo que há interesse do Ministério Público

porque se trata de uma discussão sobre a nulidade de um ato administrativo. Verifiquei que
o apelado
,

Rafael
Augusto de Castro Batista Rodrigues
,
foi demitido
por justa causa
do cargo de
A
gente de
C
ombate a
E
ndemias pel
o artigo 1o da

Portaria
no
114
/
2024
, aplicando-lhe uma pena.

Foi instaurada uma sindicância para apurar condutas irregulares
praticadas pelo sindicado
.

E
mbora se fale em
Processo Administrativo Disciplinar
, o que está nos autos é uma sindicância
que
aplicou
a

penalidade de
demissão.

Li a sentença do magistrado
do juízo de origem, que
fundament
a
no
artigo
139 da
Lei Munici
pal n.o 429/98
:

“
Art.139. Da sindicância poderá resultar:

I- Arquivamento do processo;

II- Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até trinta dias;

III- Instauração de Processo Administrativo Disciplinar
.”

O Ministério Público, a meu ver,

deveria ter requerido a instauração de
PAD
, assegurando o contraditório e a ampla defesa,
com uma instrução mais cuidadosa, porque
foi aplicada uma
penalidade muito forte. Ao que parece, houve uma afronta à legalidade, já que a demissão
, como penalidade,
foi aplicada com base na sindicância.

Houve uma reconvenção que busca trazer outra discussão, a de que ele não se defendeu no processo administrativo, que é o provimento irregular no cargo.

Ao que verificamos, esta é uma outra causa de pedir da ação principal, que discute a nulidade do ato
demissional
por uma falha no procedimento disciplinar.

No meu entender, não caberia o
artigo 343
, do CPC
,
e
o
juiz agiu de forma correta ao entender que houve uma extrapolação aos limites temáticos do processo.

O autor pediu que a demissão fosse anulada por um vício no processo administrativo. Creio que deveríamos analisar a questão sob o prisma do procedimento administrativo.

Em razão dessas colocações, ao que
me
parece, houve uma ilegalidade na penalidade
e
,

no tocante a
outras
eventuais
nulidades no provimento
,

a
administração
deveria instaurar novo procedimento, garantindo a ampla defesa para que ele pudesse discutir administrativamente.

A Súmula 473 do STF,
diz
que a administração, ao encontrar um ato ilegal, deve anulá-lo, mas sempre garantindo o direito
do contraditório e da

ampla
defesa
, assim como há n
o artigo 53 da
Lei d
o Processo
Administrativo
no
9784
/99
,
que

possibili
ta
a administração anular seus próprios atos quando encontra um vício de legalidade, o que pode ser o caso. Portanto, eventual nulidade deveria ser discutida em um procedimento próprio, garantindo a ampla defesa
e
o contraditório.

Em razão disso, com a devida vênia ao colega que entendeu que não havia interesse,
o Ministério Público, por
esta
P
rocuradoria
,
opina pelo improvimento do recurso de apelação, mantendo a decisão do juízo na origem.

É o parecer.

ADVOGADA ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO, OAB/MT 32111/O.

D
outor
Marcelo

Vacchiano
,

A
reconvenção
é
pensada nesse sentido
.
Se não quero rediscutir essa matéria em outros autos, posso discuti-la no próprio processo que discute o ato de demissão. Se alego o provimento indevido, posso reconvir outro caso que
irei d
iscutir, outra causa que pode extinguir o direito do autor, e
que
, no caso,
motivou o
pedido de reconvenção.

Não necessariamente tem que guardar pertinência com a matéria da ação principal, que é a ação anulatória de ato administrativo
.

V O T
O

(
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De plano, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo dever do magistrado quando presentes os pressupostos legais.

Como bem pontuado pela sentença, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo. Se o julgador entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide.

No caso vertente, a matéria controvertida é eminentemente de direito, consistente na interpretação da natureza jurídica do vínculo do apelado e da aplicação da legislação municipal pertinente, não demandando produção de outras provas além das já constantes dos autos.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

V O T O
(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como se confere do relatório, o apelante insurge-se contra a sentença que julgou procedente a ação anulatória de processo de sindicância cumulada com reintegração em cargo público e improcedente a reconvenção apresentada pelo ente público municipal, determinando a reintegração do autor ao cargo de agende de endemias.

Inconformado, o Município busca a reforma da sentença, alegando que a sindicância equivale a PAD, sustenta a nulidade da posse por irregularidade no processo seletivo e, subsidiariamente, requer a validação da demissão e a improcedência da ação.

Inicialmente, cabe relembrar que, ao apreciar ato administrativo, o Poder Judiciário se restringe aos seus aspectos de validade e legalidade, não podendo adentrar o mérito, sob pena de violar o princípio da separação dos Poderes.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o controle judicial do mérito administrativo não pode ocorrer sem demonstração clara de ilegalidade ou desvio de finalidade, sob pena de violação à separação dos poderes (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1834266/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
25.3.2021).

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar o mérito administrativo
” (STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28.3.2023).

“
A decisão tomada no âmbito do processo administrativo disciplinar goza de presunção de legitimidade, conforme a instrução probatória realizada com garantia de contraditório e ampla defesa
” (STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30.11.2022).

Assim a melhor doutrina:

"
Permitido ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. (...) O que se nega ao Judiciário é o poder de substituir ou modificar penalidade disciplinar a pretexto de fazer justiça, pois, ou a punição é legal, e deve ser confirmada, ou é ilegal, e há que ser anulada
." (Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro, 30a ed., p. 677)

Ainda:

"
O princípio do contraditório (...) funda-se em dois elementos: o direito do servidor público ser informado do que está sendo acusado e o seu direito de reação, com a contraposição dos fatos e argumentos constantes no processo administrativo disciplinar
." (Mauro Roberto Gomes de Mattos
in
Tratado de Direito Administrativo Disciplinar, 2a ed., p. 87)

Em atenção às diretrizes acima e em conformidade com o art.1.013 do CPC, passo a verificar, formalmente, o atendimento dos requisitos legais do ato demissório e seu enquadramento frente à alegada violação de princípios na solução adotada.

Do regime jurídico dos Agentes de Combate às Endemias

O cerne da controvérsia reside na compreensão da natureza do vínculo estabelecido entre o apelado e o Município através do Processo Seletivo Público no 001/2021, bem como suas implicações no regime jurídico aplicável.

A Emenda Constitucional no 51, de 2006, deu nova redação ao art. 198, § 4o, da Constituição Federal, estabelecendo que:

"
os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação
".

Por sua vez, a Lei Federal no 11.350/06, que regulamentou a matéria, estabelece em seu art. 9o, caput, que:

“A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”

É fundamental compreender que, embora a Constituição Federal tenha criado exceção à regra do concurso público para estes agentes, permitindo a admissão por processo seletivo público, isso não significa automática equiparação ao regime estatutário comum dos servidores públicos efetivos.

Com efeito, em se tratando de processo seletivo, as regras do edital devem ser observadas pelas partes. Nesse sentido, de acordo a Lei Municipal n. 1.334, de junho de 2021, o processo seletivo foi autorizado dentro dos limites da Lei Federal n. 11.350/06, segundo se confere (Id. 294333870):

“ART. 1o Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a Realizar Processo SELETIVO PÚBLICO MUNICIPAL para contratação de ACE - Agente Combate de Endemias, sendo de 02 (duas) vagas, conforme prevê a Lei n° 11.350, de 05 de outubro de 2006 suas alterações conforme Lei 13.595 de 05 de janeiro de 2018, bem como à consulta Pública n° 067/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TE/M.

ART. 2° O exercício das atividades do Agente de Combate às Endemias, nos termos desta Lei, assim como da Lei Federal no 11.350/06, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade do Município.”

A análise da legislação municipal que autorizou o processo seletivo revela que o vínculo estabelecido entre o apelado e o Município possui natureza precária, não conferindo estabilidade nos moldes do art. 41 da Constituição Federal, aplicável exclusivamente aos servidores aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte, como se confere:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRECARIEDADE DO VÍNCULO. TÉRMINO DO CONTRATO. DISPENSA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "não se exige a abertura de processo administrativo para dispensa de servidor investido em função pública de caráter precário que, por não ter direito à estabilidade, pode ser exonerado ad nutum pela Administração." (RMS 26261/AP - Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/02/2012).

No mesmo sentido, já se posicionou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso semelhante:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL 530/2007. NATUREZA PRECÁRIA DO VÍNCULO.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE DA EXONERAÇÃO. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1 - A Lei Municipal 530/2007 permite o desligamento unilateral de Agentes Comunitários de Saúde sem necessidade de procedimento administrativo prévio, considerando a natureza precária do vínculo. 2 - Entender que a legislação dos servidores públicos municipais estatutários conferiu estabilidade ou efetividade aos Agentes de Saúde contratados por legislação específica, importaria em burla ao princípio do concurso público. 3 - Agentes Comunitários de Saúde, regidos por lei própria, não têm direito às garantias previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais que se aplica exclusivamente aos servidores efetivos. 4 - A contratação por meio de processo seletivo público para funções temporárias não confere estabilidade, admitindo-se a exoneração conforme a discricionariedade da administração pública. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005345920238110091, Relator.: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Data de Julgamento: 26.6.2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28.6.2024)

Sendo o vínculo de natureza precária, não se aplicam ao apelado as garantias estatutárias plenas previstas na Lei Municipal no 429/98 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), especialmente no que tange à exigência de Processo Administrativo Disciplinar para aplicação da penalidade de demissão.

A Súmula no 20 do Supremo Tribunal Federal é clara ao estabelecer que "
é necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso
". A contrário
sensu
, tal garantia não se estende aos servidores não admitidos por concurso público regular.

Como bem destacado na doutrina de direito administrativo, a estabilidade funcional é privilégio reservado aos servidores que ingressaram no serviço público através de concurso público, após o cumprimento do estágio probatório "
desde a Constituição de 1967 a estabilidade passou a ser garantida apenas aos servidores nomeados por concurso público
"
1
. Os demais vínculos, ainda que com a administração pública, não gozam da mesma proteção.

Ainda que se reconheça que o apelado foi submetido a processo de sindicância (no 003/2023), e não a PAD, tal circunstância não macula a validade do ato demissional, considerando a natureza precária do vínculo.

A administração municipal agiu dentro dos limites de sua competência discricionária. O fato de ter sido observado o contraditório e a ampla defesa no procedimento de sindicância, o que se observa no Id. 294333856, mais precisamente na parte do sumário, onde consta o registro de notificação, oitiva de testemunha, publicações,
etc
, demonstra que não houve violação aos princípios fundamentais do devido processo legal, sendo desnecessária a instauração de PAD para servidores em situação precária.

Pelos fundamentos expostos, entendo que a sentença recorrida merece reforma.

O apelado, na qualidade de Agente de Combate às Endemias admitido por processo seletivo público, não possui estabilidade funcional nos moldes do art. 41 da Constituição Federal, sendo seu vínculo de natureza precária.

A aplicação da penalidade de demissão, precedida de processo de sindicância com observância do contraditório e ampla defesa, encontra respaldo na legislação municipal específica, não sendo exigível a instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença de origem e julgar improcedente o pedido inicial, bem como procedente o pedido reconvencional.

Custas pelo apelado. Honorários advocatícios em favor do apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e majorados em 2%.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Estou de pleno acordo com a tese
agasalhada pelo
relator. De fato, o réu não é um servidor público, pois foi contratado temporariamente para exercer uma função. A sindicância foi instaurada, e ele teve a oportunidade de exercer os princípios do contraditório e da ampla defesa, ou seja, tudo ocorreu através do devido processo legal.

Se a decisão é justa ou não, entretanto, não cabe ao judiciário analisar.

Portanto, a
companho
o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator
,

dada a clareza dos entendimentos e
s
pos
ad
os e a
far
ta jurisprudência nesse sentido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025